Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. NECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação por roubo (CP, art. 157, caput) exige demonstração segura de violência ou grave ameaça, sendo necessária prova concreta de que a conduta do agente gerou temor capaz de restringir a liberdade da vítima.
2. A grave ameaça pode se manifestar de forma velada, por gestos ou palavras, o que é suficiente para caracterizar o crime de roubo se causar temor ou inibir reação da vítima.
3. A reação imediata das vítimas, com resistência à entrega do bem e perseguição após a subtração, revela ausência de intimidação suficiente para caracterizar grave ameaça, afastando a tipificação do roubo e evidenciando hipótese de furto.
4. O Tribunal pode proceder à readequação típica, inclusive de ofício, quando verificada ausência de elementos constitutivos do crime inicialmente imputado, observados o efeito devolutivo amplo da apelação e o princípio do in dubio pro reo.
5. A ausência de elementos que confirmem temor real ou postura intimidatória impede a caracterização do roubo, impondo a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput).
6. A imputabilidade penal pressupõe demonstração de incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo da ação, não bastando a existência de registros médicos pretéritos. A ausência de incidente de insanidade mental e a inexistência de prova robusta impedem o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
7. O uso voluntário de drogas não exclui a responsabilidade penal nem reduz a imputabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa (CP, art. 28, II).
8. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo abstrato (STJ, Súmula 231).
9. Caracterizado o concurso formal próprio, aplica-se a fração de aumento proporcional ao número de infrações. Precedentes do STJ.
10. A pena privativa de liberdade fixada abaixo de quatro anos, somada às circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”) e a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.